Tribunal: STF
Processo: ARE 1440052
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA À QUAL ESTÁ VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO AUTOR DA ACP. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RESP 1.253.844/SC, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 
    1. Agravo de Instrumento manejado pelo Ente Público no sentido de suspender a decisão que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em face do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, da Caixa Econômica Federal, do Consórcio CINKEL/ ABF/ GUSMÃO/ VENÂNCIO e da Companhia Energética de Pernambuco - Celpe, determinou o adiantamento de honorários periciais pela União. 
    2. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp 1.253.844/SC, em sede de Recurso Repetitivo, pacificou o entendimento de que cabe à Fazenda Pública, a que se acha vinculado o Ministério Público, o adiantamento de honorários periciais. Desse modo, correta a determinação de adiantamento dos honorários periciais pela União. Precedente do Pleno deste Tribunal, no AGIVP 4750, Relator Desembargador Federal Cid Marconi, DJe 05/04/2019. Agravo de Instrumento improvido.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 127, § 3º; 165, 166 e 167, todos da CF/1988. Sustenta que: (i) diante da autonomia financeira do ministério público, não há fundamento para que a despesa processual seja custeada por terceiro alheio à relação processual; (ii) o adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pelo Ministério Público Federal, à conta de recursos orçamentários próprios, por força do art. 127, § 3º, da CF/88; (iii) o acórdão recorrido, ao impor à União a assunção de despesa não prevista na lei orçamentária, contrariou o disposto nos arts. 2º, 165, 166 e 167 do texto constitucional.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326. Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329. § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.